Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004312-87.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
JORCILENE ALVES CORREA
ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva destes nos autos do APFD n.o 1001240-53.2021.811.0013 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta tipificada no art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal, sendo também atribuída à Jorcilene Alves Corrêa a prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal.
Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 10/03/2021 e ambos relataram durante a audiência de custódia por videoconferência que sofreram agressões por parte dos policiais no momento de suas prisões, nada obstante, ao tempo da impetração, ainda não havia se realizado o exame de corpo de delito à que alude o art. 19, §2o, inc. IV da Resolução n.o 329 do Conselho Nacional de Justiça; impondo-se, pois, o relaxamento da custódia cautelar decretada em face dos favorecidos nesta ordem.
Como segunda vertente, o impetrante busca desconstituir o ergástulo sob o viés da ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, inc. XI, CF/88), ao argumento de que ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado Zigomar Rodrigues de Souza – onde foi apreendida parte da res furtivae, uma vez que não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente situação de flagrante; destacando, nesse desiderato, que não houve livre manifestação de vontade porque o proprietário do imóvel somente autorizou a entrada dos agentes de segurança pública em razão de ter ficado amedrontado, circunstâncias que tornariam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, autorizando, inclusive, o desentranhamento do Auto de Apreensão e o relaxamento da custódia cautelar imposta aos beneficiários deste writ.
Forte em tais premissas, o i. Defensor Público reclama a concessão in limine da ordem em prol dos pacientes, para o fim de restabelecer suas respectivas liberdades, com a expedição dos competentes alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 79684458 e ID 79684457.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pela i. Defesa, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação, pois, conquanto o impetrante defenda a ilegalidade do decreto segregatício por violação às diretrizes contidas no art. 19, §2o, IV da Resolução n.o 329 do CNJ, a seleção dos documentos anexados à ação constitucional não permite aferir, de pronto e nesse momento preliminar, se o aludido procedimento não foi, de fato, realizado no momento da prisão em flagrante dos pacientes.
Demais a mais, como sabido, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que visa aperfeiçoar o trabalho do Poder Judiciário brasileiro e zelar por sua autonomia, celeridade e pelo efetivo cumprimento das normas judiciais. Todavia, tal instituição não detém o poder de legislar, de maneira que os normativos elaborados pelos membros do CNJ não são impositivos, tratando-se, como a própria nomenclatura sinaliza, de recomendações/orientações, de modo que sua eventual inobservância pelos magistrados não enseja, automaticamente, a nulidade ou ilegalidade do ato combatido.
Lado outro, quanto à suposta ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, decorrente da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência dos increpados; ressalto que, ao que parece, referida pretensão não foi arguida perante o juízo a quo, a impedir seja apreciada diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, segundo entendimento pacífico neste e. Tribunal de Justiça, a Constituição Federal dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito, e consoante consta do decreto de prisão, os policiais estavam em perseguição aos suspeitos do crime de furto quando abordaram os pacientes dentro de um automóvel, sendo a entrada em seus domicílios um desdobramento dessa abordagem.
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DEMANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AUTORIZAM A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PLEITO REJEITADO – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES- INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, pacificaram o entendimento de que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. (...).” (TJMT – N.U. 1022865-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021). Grifei.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseguinte, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes JORCILENE ALVES CORREA e ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator